Tribunal: STF
Processo: Rcl 53158
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. NÃO CABIMENTO.



1.O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



2.No caso dos autos, a reclamação impugna sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pires do Rio/GO, que fixou á reclamada pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime fechado. Assim, não foram esgotadas as instâncias ordinárias.



3.Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Jordana de Brito Borges, fundamentada nos arts. art. 102, caput e inc. I, letra “l”, da Constituição Federal e arts. 927, caput e inc. III e 988, caput e inc. III e § 4º, do CPC, propor a presente reclamação em face de decisão proferida nos autos nº 5444598-35.2021.8.09.0127, em trâmite na Vara Criminal, Execuções Penais e Juizado Especial Criminal da Comarca de Pires do Rio/GO, que supostamente teria violado tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, no julgamento do ARE 666.334 (Tema 712), Rel. Min. Gilmar Mendes.



2. A autora foi sentenciada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em razão da prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Afirma que a pena foi fixada valorando negativamente a quantidade e variedade da droga, para exasperar a pena base, em mais de uma fase.



3. Requer “em cumprimento ao decidido por V. Exª, no julgamento do Acórdão paradigma de REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 666.334 AMAZONAS, determinar liminarmente e, ulteriormente, confirmar vossa Decisão liminar, no julgamento de mérito, louvado no art. 654, § 2º, do CPP a imediata remoção do VETOR da QUANTIDADE e DIVERSIDADE da DROGA da TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, com as respectivas consequências legais.”



4. É o relatório. Decido.



5. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



6. A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de agravo em recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. O CPC/2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



7. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 30018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 28.690, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 27.437, Rel. Min. Luiz Fux.



8.  No caso dos autos, a reclamação impugna sentença proferida pelo Juízo da Comarca Criminal de de Pires do Rio /GO, que fixou à autora pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Foi impetrado habeas corpus no TJ/GO, indeferido liminarmente, em seguida foi interposto agravo regimental também desprovido, por unanimidade. Ademais, a página eletrônica do TJ/GO informa que foi interposta apelação, julgada na sessão de 18/8/2022. De modo que não foram esgotadas as instâncias ordinárias, impossibilitando o seguimento da presente reclamação.



9. A autora pretende utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, o que é não é admitido pelo STF. É pacífico o entendimento no sentido de que “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, pois tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator